Tribunal: STF
Processo: RHC 61703
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-30
Data de publicação: 1984-03-30

Ementa:
DEMORA NA ULTIMAÇÃO DA INSTRUÇÃO OCASIONADA POR PEDIDO DE ACAREAÇÃO
POSTULADO PELA DEFESA. DILIGENCIA QUE, A PREVALECER A DATA MARCADA
PARA A AUDIENCIA, JA DEVE TER SIDO REALIZADA. "HABEAS CORPUS"
INDEFERIDO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.